Tribunal: TJES
Processo: 0004216-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REVENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”. (SÚMULA 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

2.
Deve ser mantida a sentença no que diz respeito à obrigação de fazer, tendo em vista que competia a recorrente, empresa do ramo de compra e venda de veículos, a transferência do automóvel da autora, quando de sua alienação. Acolher a tese recursal significa premiar a apelante pela própria torpeza, o que não pode ser aceito.

3
. Os danos morais estão configurados em razão do protesto apontado contra a autora, em razão dos débitos de IPVA posteriormente a alienação do veículo para a revenda.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004216-35.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A

APELADO: MARINEI DE LOURDES CUNHA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REVENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”. (SÚMULA 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

2.
Deve ser mantida a sentença no que diz respeito à obrigação de fazer, tendo em vista que competia a recorrente, empresa do ramo de compra e venda de veículos, a transferência do automóvel da autora, quando de sua alienação. Acolher a tese recursal significa premiar a apelante pela própria torpeza, o que não pode ser aceito.

3
. Os danos morais estão configurados em razão do protesto apontado contra a autora, em razão dos débitos de IPVA posteriormente a alienação do veículo para a revenda.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004216-35.2020.8.08.0024

APELANTE: COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABAB S/A

APELADO: MARINEI DE LOURDES CUNHA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A
em face da r. sentença ID 6059420 que julgou procedentes os pedidos formulados por
MARINEI DE LOURDES CUNHA
.

Em suas razões, ID 6059423, a recorrente aduz que a autora da demanda deve responder, solidariamente, pelos danos sofridos, uma vez que não realizou a comunicação da venda ao órgão de trânsito, conforme prescreve o art. 134, do CTB.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, já que o carro foi alienado a terceiro e a transferência de titularidade junto ao Detran exige a presença do veículo, do atual proprietário e do DUT que não está em sua posse.

Alega, por fim, que não restou caracterizado o alegado dano moral.

Contrarrazões, ID 6059428, pelo desprovimento do recurso.

É verdade que o Código de Trânsito Brasileiro estabelecia, à época em que a venda foi realizada, no art. 134, a responsabilidade do alienante em informar o órgão de trânsito da venda nos seguintes termos:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.

Denota-se que a responsabilidade imposta ao alienante diz respeito às penalidades eventualmente impostas. Inclusive, o C. STJ estabeleceu, ainda, em precedente vinculante, que a referida responsabilidade não abrange o IPVA. Veja-se:

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. (SÚMULA 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017

A certidão de protesto colacionada à fl. 15 dos autos deixa claro que a dívida protestada diz respeito ao inadimplemento de IPVA, o que afasta a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB.

Quanto à obrigação de fazer não vislumbro a possibilidade de acolher a tese recursal.

É importante que se diga que a recorrente é empresa do ramo de compra e venda de veículos e ao realizar a compra do veículo da apelada e posteriormente revende-lo sem realizar a necessária transferência do bem junto ao Detran assumiu o risco de ocasionar dano a recorrida.

Trata-se, inclusive, de obrigação inerente a sua própria atividade fim, de modo que acolher a tese recursal – de impossibilidade de transferência – significaria premia-la pela própria torpeza.

Como se sabe, o CTB impõe ao adquirente o dever de realizar a transferência do veículo (art. 123, I e §1º) e a recorrente, como empresa do ramo de compra e venda de veículos, não pode eximir-se da obrigação perante a apelada.

O fato de o veículo estar sob a posse de terceiros decorre de seus próprios atos, porque o revendeu sem transferi-lo para o seu próprio nome e sem cuidar de que o posterior adquirente fizesse, efetivamente, a transferência e, por isso, não pode servir para eximir-se da obrigação perante a consumidora.

Cito, precedentes que adotaram a mesma compreensão em casos análogos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEICULO. Transferência de propriedade não realizada pelo comprador. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Cerceamento de defesa inocorrente. Desnecessidade de prova oral. Feito maduro para julgamento. Mérito.
Impossibilidade da transferência imputado à autora, por ausência de entrega do dut. Descabimento. Procuração outorgada ao recorrente autorizando-o a solicitar a segunda via do crv e a efetivar a transferência do bem. Providências jamais adotadas. Automóvel posterioemente comercializado com terceiro, a evidenciar que a falta do documento não inviabilizou a transferência. Inércia que culminou na permanência do bem em nome da autora por seis anos. Pleito cominatório procedente
. Dever de arcar com os custos da transferência, incluindo as multas de trânsito contraídas anos após a tradição. Mitigação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do código de trânsito brasileiro. Precedente: TJSC, RI nº 0321003-19.2016.8.24.0038, Rel. Juiz Paulo marcos de farias, primeira turma de recursos, j. Em 30-11-2021. Dano moral evidente. Indenização arbitrada de forma justa e razoável. Juros de mora desde a citação. Ilícito contratual. Sentença mantida pelos seus fundamentos. Recurso desprovido. (JECSC; RCív 5017849-41.2020.8.24.0005; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 10/11/2022)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA DO VEICULO POR ESTAR ALIENADO A TERCEIRA PESSOA. AFASTADO. RECURSO IMPROVIDO. I.
É de ser mantida a obrigação de transferência do veículo em face do requerido, ainda que o veículo esteja com terceira pessoa, uma vez que esta hipótese é albergada pelo CPC, mais precisamente, no art. 817, ao permitir a expedição de ordem quando do cumprimento da sentença pelo rito com obrigação de fazer
. Portanto, hipótese esta, que não constitui em extinção do direito do comprador e ter o veículo transferido a quem o comprou, a fim de que não recaiam sobre ele os débitos tributários e multas de trânsito que tenham como fato gerador a conduta de quem o comprou e ainda não o transferiu para o seu nome.
II. O que não se pode admitir é que o requerido adquira um veículo e o repasse a terceiro e este fato seja fonte de improcedência do pedido do autor (de transferência do veículo perante o DETRAN), uma vez que estaria sendo beneficiado com a própria torpeza, mormente, se é empresa de leasing e, portanto, expert nesta relação negocial e conhecedora de seus direitos e deveres afetos à compra e venda e locação de veículos
. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. ACOLHIDO. MAJORAÇÃO DA ASTREINTES. ACOLHIDO. RECURSO PROVIDO. I. É certo que faz parte da norma de conduta, que as partes cumpram suas obrigações. Tanto que o inadimplemento pode levar à responsabilização do devedor em perdas e danos (art. 389 do Código Civil). Mas, esta regra de conduta não significa que o inadimplemento já gera automaticamente o dano moral. Isso porque, assentou na jurisprudência pátria o entendimento que o inadimplemento, por si só, não gera dano moral. Mas, por sua vez, não significa que todo e qualquer inadimplemento contratual não gerará dano moral (somente o por si só), de forma que se este inadimplemento gerar reflexos negativos no meio social, não será por si só e, portanto, indenizável. E é o que ocorre neste caso, uma vez que a requerida não transferiu o veículo ao seu nome e o alienou a terceira pessoa que, também, não o transferiu, o que gerou passivo e ação judicial por débitos tributários e de multas de trânsito. Portanto, por interpretação a fortiori (quem pode o mais pode o menos), se a simples negativação, por si só (sem que se exija reflexos sociais), gera dano moral in re ipsa, este caso concreto não pode ficar de fora. II. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais não se mostra excessivo. Isso porque, esta 2º Câmara Cível do TJMS tem adotado como valor mínimo para a simples negativação do nome, o valor de dez mil reais e, neste caso, parece correto pensar que o dano foi de maior extensão, já que gerou passivo tributário e com cobrança efetivada. III. Com base na razão de ser do instituto, a multa diária de mil e quinhentos reais para uma instituição financeira mostra-se de pouca monta, o que justifica que seja fixado em duzentos reais diários limitados a trinta dias, contudo, em fazendo em questão de anotar, que o valor da astreintes não faz coisa julgada, de forma que fica na conveniência e oportunidade do julgador em sua majoração ou minoração, quando do cumprimento da sentença. (TJMS; AC 0016591-15.2009.8.12.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Bastos; DJMS 28/09/2018; Pág. 123)

________________

RECURSO. APELAÇÃO. BEM MÓVEL. VEICULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. Recurso de apelação da requerida: 1)
Venda de veículo automotor a revenda. Falta de transferência do veículo para o nome da compradora no momento da aquisição, ante previsão constante em Portaria Detran que a desobrigava da providência. Descumprimento da revendedora, contudo, quanto à comunicação da venda do bem a outrem em momento posterior (nova alienação), na forma como previa a referida Portaria, em respeito ao artigo 134 do Código Brasileiro de Trânsito. Fato que gerou a manutenção do alienante anterior como responsável legal e tributário do bem junto ao Estado, com prejuízo pessoal. 2) Legitimidade da revendedora para figurar no polo passivo dessa ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos
. 3) Prescrição do direito de pretensão do autor não consumada. 4) Descabimento da denunciação da lide pretendida pela revendedora ao terceiro para quem alienou o veículo. 5) Responsabilização civil da revendedora, pelos danos causados ao vendedor, confirmada. 6) Quantum reparatório arbitrado a título de reparação moral adequado às peculiaridades da causa. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido. RECURSO. ADESIVO. BEM MOVEL. VEICULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. Recurso do autor: 1) Comprovada a venda e compra do veículo automotor à revendedora requerida, os pedidos deduzidos na petição inicial, para que a adquirente seja obrigada a transferir o bem para si e quitar todos os débitos que recaem sobre ele, devem ser julgados procedentes.
2) Diante da impossibilidade material de a requerida transferir a propriedade do veículo automotor que vendeu para outrem junto aos órgãos de trânsito por mão própria, por não mais dispor do bem e de seus documentos, impõe-se que a transferência se dê por força de decisão judicial, transferindo a ela o ônus de buscar a regularização documental do veículo perante os alienatários posteriores.
3) Incumbência da requerida, ademais, de arcar com todos os débitos tributários e infrações de trânsito configuradas posteriormente a data da tradição. Sentença reformada. Recurso adesivo do autor provido. (TJSP; APL 4002486-17.2013.8.26.0071; Ac. 9896557; Bauru; Vigésima Quinta Câmara Extraordinária de Direito Privado; Rel. Des. Marcondes D' Ângelo; Julg. 17/10/2016; DJESP 20/10/2016)

Por fim, quanto ao dano moral, não há dúvida da sua configuração, uma vez que a autora teve seu nome apontado como devedora em protestado decorrente do inadimplemento do IPVA cuja responsabilidade pelo pagamento é da requerida.

Com efeito, sendo responsável pelo fato do veículo estar em nome da autora até o presente momento, deve responder pelos danos morais decorrentes do protesto do IPVA do veículo, porque relativos ao período após a alienação do automóvel à recorrida.

Ademais, o valor dos danos morais arbitrados na origem (R$ 5.000,00) são, inclusive, compatíveis com a jurisprudência pátria em casos de negativação indevida.

Firme nessas considerações
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários em 2% (dois por cento), arbitrando-os em 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.